Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-49.2021.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702131-49.2021.8.07.0017 APELANTE: ADRIANO ARAUJO CAVALCANTI APELADO: ELETICIA BRAGA AURELIANO DESPACHO Intime-se o apelante-réu, para que se manifeste sobre a preliminar de intempestividade da apelação suscitada em contrarrazões (id. 57065933, págs. 4/5), no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 15 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora